Tribunal: CARF
Processo: 15504.721282/2021-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Verificando-se que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual (DAA), mantém-se o lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721282/2021-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.502 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
GERALDO ALVES MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Verificando-se que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não
foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual
(DAA), mantém-se o lançamento”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721282/2021-11
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.502 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721282/2021-11

Relatório
Versa o presente processo a respeito de omissão de rendimentos tributáveis
recebidos (Honorários Advocatícios), em razão de precatório percebidos em ação na justiça
federal, de acordo com informações constantes no sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil (Dirf).
O sujeito passivo contesta o lançamento alegando que não se trata de omissão de
rendimentos e sim de rendimentos de terceiros, co-patrocinadores das causas (Robson Quaresma
Leal - CPF no 758.978.496-68, e Juraci Aparecida Leal – CPF no 198.973.086-87).
Alega, ainda, que além da declaração dos co-patronos, foram juntadas as cópias da
declaração de imposto de renda dos mesmos demonstrando os valores que foram partilhados bem
como dos informes de rendimentos e recibos, que comprovam a veracidade das informações
apresentadas e a legalidade dos meus atos. Vide fls 02 a 101.
Por fim, destaca que a Receita Federal pode confirmar os valores declarados pelo
contribuinte e pelos co-patrocinadores pesquisando sua base de dados, o que comprovaria a
veracidade das informações prestadas.
Em 02 de fevereiro de 2023, a 5a Turma da DRJ03, entendeu por bem julgar
improcedente a impugnação apresentada, com manutenção do respectivo crédito tributário,
conforme ementa abaixo transcrita:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Verificando-se que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual (DAA), mantém-
se o lançamento”.
Na folha 304 e seguintes, o contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário, sem
inovação em suas razões de fato e de direito.
Não houve apresentação de contrarrazões por parte da Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.502 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721282/2021-11

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto de maneira tempestiva e, cujo
conteúdo, cumpre os requisitos preliminares para sua apreciação. Dessa forma, conheço-o para
realização do presente julgamento.
Considerando que o crédito tributário foi constituído observando a legislação
então vigente, bem como os princípios atinentes à matéria, e o contribuinte não trouxe nenhum
argumento ou documento capaz de desconstituí-lo (comprovante de transferência dos honorários
aos advogados Robson Quaresma Leal e Juraci Aparecida Leal, apesar de intimado a fazê-lo por
várias vezes), não há de se falar em cancelamento do Auto de Infração sob julgamento.
Nesse cenário, e tendo em vista que não houve inovação recursal, adoto as razões
da decisão recorrida a fim de confirmá-la, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel
RICARF, a qual transcrevo abaixo:
“O sujeito passivo foi cientificado da NL e apresentou impugnação, tempestivamente,
de acordo com o disposto no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Versa o presente processo a respeito de omissão de rendimentos tributáveis recebidos
(Honorários Advocatícios) em virtude de ação na justiça federal, de acordo com
informações constantes no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil (Dirf).
O sujeito passivo contesta o lançamento alegando que não se trata de omissão de
rendimentos e sim de rendimentos de terceiros, copatrocinadores das causas (Robson
Quaresma Leal - CPF no 758.978.496-68, e Juraci Aparecida Leal – CPF no
198.973.086-87).
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física - Honorários Advocatícios
O imposto de renda das pessoas físicas incide quando houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza,
sendo irrelevante a denominação que recebam, a forma de percepção, a nacionalidade
da fonte. Os rendimentos recebidos sujeitam-se à tributação mensal – no mês em que
forem percebidos – e na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do exercício
correspondente (Código Tributário Nacional, CTN, artigos 43 a 45 e Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, artigos 1o a 3o).
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, RIR/1999, assim define como tributáveis
os rendimentos provenientes de honorários advocatícios:
(...)
Posteriormente, o Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, tratando do tema,
assim dispõe:
(...)
Os rendimentos pagos em cumprimento de decisão da Justiça Federal estão sujeitos ao
imposto sobre a renda na fonte mediante aplicação da tabela progressiva. A retenção, de
responsabilidade da pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, dar-se-á no
momento em que, por qualquer forma, os rendimentos se tornem disponíveis ao
beneficiário (artigos 1o ao 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988).
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.502 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721282/2021-11

Ressalta-se que a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf - é uma
declaração regulamentar que permite à administração tributária, a partir das informações
prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas
físicas, aferir a exatidão das Declarações de Ajuste por estas apresentadas.
Tais pessoas jurídicas, fontes pagadoras, em princípio, são neutras quanto à relação
tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal, e se submetem às
penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se responsabilizam pelo
recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões, a Dirf é considerada um documento idôneo para o fim de
comprovação dos valores dos rendimentos tributáveis e do imposto retido na fonte,
havendo, pois, uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Entretanto, a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte provar o
contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus argumentos conforme
preconiza o art. 36 da Lei 9.784/99, in verbis:
(...)
Assim, uma vez detectada a omissão de rendimentos, decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras através das Dirf (fls. 121 a 194), pode-se afirmar que
foi invertido o ônus da prova de ocorrência do fato imponível, cabendo ao sujeito
passivo comprovar, com a apresentação de documentos hábeis e idôneos, a ocorrência
de erro na informação prestada pela fonte pagadora.
Na impugnação, o contribuinte argumenta que os valores a ele pagos não são
rendimentos só seus, mas também de dois outros advogados (Robson Quaresma Leal e
Juraci Aparecida Leal) titulares de parte dos precatórios emitidos em seu nome e
considerados como exclusivos deste.
Para comprovar o que alega, o sujeito passivo junta ao processo diversos documentos,
entre os quais uma Declaração (fl. 12) onde os advogados Robson Quaresma Leal e
Juraci parecida Leal afirmam ter recebido os “honorários advocaticlos que foram
repassados por meio de precatórios sacados pelo Dr. Geraldo Alves Machado”, bem
como parte das DAA destes (fls. 13/14).
Cabe, por oportuno, transcrever o art. 408 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015), que assim dispõe:
(...)
Também, as informações prestadas em DAA por si sós não comprovam a transferência
dos honorários para terceiros (Robson Quaresma Leal e Juraci Aparecida Leal). O
sujeito passivo não logrou comprovar tal repasse, conforme explicitado pela Autoridade
Tributária (fl. 106). Vejamos:
(...)
Não é demais ressaltar que o sujeito passivo foi intimado (mediante o Termo de
Intimação Fiscal no 2019/076526792752797, recebido em 30/09/2020), a comprovar
todos os rendimentos recebidos durante o ano-calendário de 2018. Foi reintimado
(mediante Termo de Intimação Fiscal Complementar IRPF/2019, conforme cópia
acostada ao Dossiê - processo no 13031.481421/2020-66, folhas 19 e 22), a apresentar
alvará de liberação dos valores e comprovantes dos levantamentos judiciais, e, caso
esses valores pertençam a terceiros, apresentar documentos que comprovassem tal
situação. Entretanto, os documentos apresentados não comprovaram a alegação de que
tais valores forem repassados aos advogados Robson Quaresma Leal e Juraci Aparecida
Leal, o que nos permite ratificar o lançamento fiscal.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.502 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721282/2021-11

É importante lembrar que “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos, cumulativamente” (art. 85 da Lei no 13.105, de 16/03/2015 -
Código de Processo Civil - CPC). Os rendimentos ora questionados não se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, conforme explicitado em Dirf: “Código de
receita: 5928 - Rendimento Decorrente de Decisão da Justiça Federal, exceto o disposto
no artigo 12-A da Lei no 7.713, de 1988”.
Conclusão
Assim sendo, tendo em vista que o crédito tributário foi constituído observando a
legislação então vigente, bem como os princípios atinentes à matéria, e o contribuinte
não trouxe nenhum argumento ou documento capaz de desconstituí-lo (comprovante de
transferência dos honorários aos advogados Robson Quaresma Leal e Juraci Aparecida
Leal), não há falar em cancelamento do Auto de Infração sob julgamento. Por todo o
exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o Crédito Tributário.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do presente Recurso Voluntário, a fim de lhe negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 314
DF CARF MF
Original